Tribunal: TJMT
Processo: 1003598-46.2017.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003598-46.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[M A DOS S MORAIS LTDA - CNPJ: 08.454.442/0001-10 (APELANTE), MADECARMEM MADEIRAS LTDA - CNPJ: 09.265.316/0001-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MADECARMEM MADEIRAS LTDA - CNPJ: 09.265.316/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL –
TRANSPORTE IRREGULAR DE 32
M3
DE MADEIRA SERRADA, SEM NOTA FISCAL E A GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE
– REPARAÇÃO INTEGRAL – OBRIGATORIEDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS – APELO PROVIDO PARTE.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental, se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
M. A. DOS S. MORAIS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, o qual julgou procedente a Ação Civil Pública, para condenar as requeridas M. ALCÂNTARA CARDOSO AUTO PEÇAS E TRANSPORTES-ME. e MADECARMEM MADEIRAS LTDA, de forma solidária, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais coletivos, atualizados com índice de correção monetária e juros de 1% ao mês desde citação, que deverão ser depositados em juízo para posterior destinação a um fundo de que trata a Lei o art. 13 da Lei 7.437/85.

Assevera a Apelante que, quanto a responsabilização, não há discussão, visto que de fato houve o dano pela conduta ilícita das partes, porém o que se discute é apenas a extensão dos danos causados.

Argumenta que, o evento narrado na inicial e os respectivos documentos acostados sequer indicam qualquer lesão a coletividade, visto a área afetada pela extração ser de apenas 32m2, ou seja, tal indenização torna se descabida e desproporcional, posto que o dano ambiental não acarreta significativa ofensa à coletividade.

Destaca que, “não é qualquer dano ecológico que conduz a uma dor difusa ou coletiva. Ele há de ser mensurado pela intensidade, pela gravidade do risco criado, pelo tempo durante do dano em termos de degradação ambiental, pela reversibilidade ou não do dano e o grau de proteção jurídica atribuído ao bem ambiental lesado, para fins de se arbitrar tal compensação”.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, reformando-se a sentença recorrida, para afastar a obrigação de pagar a título de danos morais coletivos.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos de origem que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor da Apelante, por ter sido autuado pelo IBAMA, no dia 18/02/2017 pelo transporte de 32 metros cúbicos de madeira serrada, sem a Guia Florestal GF3i e a respectiva nota fiscal.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
Ab initio, cumpre anotar que no caso em apreço a ré MADECARMEM MADEIRAS LTDA, mesmo citada, não se manifestou nos autos, razão pela qual decreto a sua revelia. Com relação à requerida M. ALCÂNTARA CARDOSO AUTO PEÇAS E TRANSPORTES – ME, citada via edital, foi-lhe nomeado curador especial, o qual ofereceu contestação por negativa geral. Assim, considerando que a contestação apresentada em favor da requerida citada via edital impugna o pedido de reparação de prestação pecuniária, incide no caso a previsão contida no art. 345, inciso I, do CPC, o qual prevê que a revelia não gera presunção de veracidade dos fatos alegados quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, como no caso em comento. Feitas essas considerações e ante a ausência de pedido de produção de outras provas formulado pelas partes, cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso II, do CPC. Situando a questão, pretende o Parquet que seja a demandada condenada à obrigação de não fazer consistente na abstenção de adquirir, vender e/ou transportar madeira, ou qualquer outro produto de origem vegetal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado, bem como condenadas ao pagamento de indenização pelos danos ambientais ocasionados pelo ilícito ambiental praticado. A prova que instrui a inicial corrobora o relato constante da exordial acerca do transporte de madeira de forma irregular pelas requeridas. Desse modo, resta comprovado, em especial pelo Relatório Técnico n° 66/DUD/SEMA/SINOP/17 (Id. 9048567), que o Volvo/FH/440 4X2T, placa ASV7121/PR, cor vermelha ano 2010, de propriedade da ré, M.ALCÂNTARA CARDOSO AUTO PEÇAS E TRANSPORTES-ME foi apreendido em razão de estar transportando uma carga de madeira de 32,00m3 de madeira serrada, sem a documentação exigida pela legislação ambiental. Depreende-se, portanto, que as demandadas incorreram na conduta descrita como infração administrativa ambiental prevista no art. 47, §1º, do Decreto nº 6.514/98, bem como na conduta criminosa tipificada no art. 46, § único, da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), as quais vedam o transporte de madeira e outros produtos de origem vegetal sem a licença da autoridade competente. Nesse cenário, não se desincumbindo a parte ré de apresentar qualquer elemento que infirme os fatos apurados pelo órgão ambiental, e considerando a presunção de legitimidade e veracidade da atuação dos agentes de fiscalização, tenho por devidamente comprovado o dano ambiental, circunstância que atrai a responsabilidade civil dos requeridos quanto à sua recomposição, nos termos do artigo 225, caput e § 3º da Constituição Federal, c/c artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1991. Nesse contexto, tendo em vista a adoção do princípio da reparação integral do dano ambiental, entendo que procede na íntegra a pretensão inicial. Esclareço, desde já, que a eventual possibilidade de recomposição in natura da área da qual extraída a madeira apreendida não impede a condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais decorrentes do ilícito ambiental. [...] Em sendo assim, constatado o dano ambiental, a compensação dos danos extrapatrimoniais busca assegurar a reparação integral do dano ocasionado ao meio ambiente pelas requeridas, impondo-se, por conseguinte sua fixação. No que tange ao valor da compensação pelos danos morais coletivos, considerada a inexistência de critérios legais de quantificação, tem-se que a doutrina e a jurisprudência cuidaram de estabelecer certas diretrizes a serem observadas. Nessa perspectiva, tem-se que o valor da compensação deve atentar-se para a extensão do dano e a gravidade da culpa, para a condição socioeconômica do ofensor, bem como apresentar caráter pedagógico ao desestimular o cometimento de novos ilícitos, ao passo em que não deve propiciar o enriquecimento sem causa. Aplicando tais premissas ao caso concreto, verifico que o dano ambiental provocado é de significativa proporção (32,00 m3 de madeira ilegalmente transportada); por sua vez, a culpa dos requeridas é intensa, na medida em que a requerida MADECARMEM atua no comércio de madeira, pelo que tinha, o titular da empresa plena ciência da ilicitude da conduta. Com base nesses parâmetros, tenho como razoável e proporcional à fixação da compensação por danos morais coletivos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante que, por certo, desestimulará o cometimento de novos damos ambientais, ao passo que não vai evidentemente importar no enriquecimento sem causa da coletividade afetada pelo ilícito. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública com obrigação de não fazer c/c pedido de reparação por dano moral difuso proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor das demandadas de M.ALCÂNTARA CARDOSO AUTO PEÇAS E TRANSPORTES-ME. e MADECARMEM MADEIRAS LTDA., para confirmar a liminar deferida Id. 9577635, CONDENAR as requeridas, de FORMA SOLIDÁRIA, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais coletivo, atualizados com índice de correção monetária e juros de 1% ao mês desde citação, que deverão ser depositados em juízo para posterior destinação a um fundo de que trata a Lei o art. 13 da Lei 7.437/85..”

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental Brasileiro.

A propósito:

“Art. 225-Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
.

Do mesmo modo, o art. 3º, IV e §1º, do art. 14, ambos da Lei 6.938/81, estabelecem que:

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

Art. 14- [...]

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Por sua vez, para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Perscrutando os autos, a parte Apelante confessa que houve de fato o dano, todavia, discorda de sua condenação ao pagamento de danos morais coletivos, daí exsurge sua irresignação.

No presente caso, embora se constate a prática de transgressão ambiental pela Apelante, para que seja configurado o dano moral coletivo se mostra necessário que o fato transgressor cause “
lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
”.

Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...]

DANO MORAL COLETIVO. LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE. GRAVIDADE E INTOLERÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EFEITOS. VALIDADE. TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. [...] 20. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro
, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
. 21. Na espécie,
a ilegalidade verificada não atinge valores essenciais da sociedade, tampouco possui o atributo da intolerabilidade, configurando a mera infringência à lei [...] o que é insuficiente para sua caracterização
. [...]”
(STJ - REsp 1737428/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental , e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental , para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

In casu
, o Ministério Público Estadual não conseguiu comprovar, além do dano ambiental quando da extração da madeira, a existência de um dano moral coletivo, eis que o dano provocado sequer foi significativo ou ultrapassou a normalidade a ponto de gerar um verdadeiro impacto coletivo ou que colocasse a sociedade em risco.

Com efeito,
diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, para afastar a obrigação de indenizar da parte Apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais coletivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024